Tribunal: TJBA
Processo: 8060259-67.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060259-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELAT. TOXICOS E ACID. DE VEICULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/2006), POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, §1°, I, DA LEI N° 10.826/2003) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – NÃO ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO - PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Edmilson do Rosário Almeida, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos nº 0501298-11.2020.8.05.0080. 2. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do Paciente, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, art. 16, §1º, I, da Lei n° 10.826/2003 e art. 244-B, da Lei n° 8.069/1990. Em 30.07.2020 fora concedida a liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere, dentre essas a obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos. Entretanto, o Paciente não foi encontrado pelo oficial de justiça, de modo que está em local incerto e não sabido. Assim, em 19.07.2024, fora decretada a prisão preventiva. 3. A custódia cautelar foi decretada em consonância com os requisitos previstos no art. 312, caput, e §1°, do CPP, diante da finalidade de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o Paciente permanece em local incerto e não sabido, descumprindo, portanto, as medidas cautelares que lhe foram impostas. Sendo assim, tem-se que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, tendo o Juízo de origem cumprido o seu dever de motivação, consignado nos arts. 93, IX, da CF, e 315, do CPP. 4. Ademais, há contemporaneidade na medida, pois a custódia não foi decretada para garantia da ordem pública, mas sim com o objetivo de resguardar a aplicação da lei penal, após o Paciente não ser localizado no endereço por ele indicado nos autos, quando tinha a obrigação de manter o seu local de moradia atualizado no processo. Noutras palavras, a medida extrema não está baseada na gravidade concreta do delito ou nos elementos identificados quando da prisão em flagrante, mas sim no não cumprimento das medidas cautelares impostas no momento da concessão da liberdade provisória. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8060259-67.2024.8.05.0000, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Edmilson do Rosário Almeida, e como Impetrado, o Juízo da Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.